Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-SÓCIOS. ARTS.1003, 1032 e 1057 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. PRAZO DE ATÉ DOIS ANOS APÓS AVERBAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A retirada ou exclusão do sócio, não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade, consoante o disposto na lei civil.
2. “A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”. (Art. 1032 CC).
3. Não obstante o termo de demissão de sócios tenha sido firmado em 1988 e os efeitos de publicidade mediante o registro do negócio jurídico apenas consumado na Junta Comercial em 09/04/1990, a inclusão dos ex sócios no pólo passivo da execução somente ocorreu em 02/09/1992, i. é, após o decurso do biênio legal da respectiva responsabilidade dos retirantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.